Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA À PREMISSA APRESENTADA. ACOLHIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O vício da contradição deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.

3.Na hipótese, o voto condutor do aresto concluiu de modo diverso à premissa apresentada, sendo inconteste a presença do vício apontado.

4. Embargos de Declaração acolhidos.